Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DAVI SOUSA DOS SANTOS, em que se aponta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. O pleito liminar para liberação imediata do paciente, foi por mim indeferido (ID 15965875). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela não admissão do habeas corpus, em função de ocorrência de litispendência, isso porque o presente feito é repetição idêntica ao de número 0700614-60.2020.8.07.9000, distribuído à relatoria eminente do Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti (ID 16062256). Brevemente relatado, decido. Conforme informado nestes autos pelo ilustre representante do Ministério Público, o presente habeas corpus é reprodução literal do acima identificado. Com efeito, o habeas corpus no 0700614-60.2020.8.07.9000 foi distribuído ao eminente Dsembargador Demétrius Gomes Cavalcanti em 12/05/2020 às 06h23. Após determinar a emenda à inicial, o culto Desembargador indeferiu a liminar, em 20/05/2020. O presente writ, por sua vez, foi a mim distribuído também na data de 12/05/2020, poucas horas depois (às 09h06). Há, inquestionavelmente, evidente litispendência, nos termos do art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do CPC. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Setor de Distribuição, a fim de tomar conhecimento do caso e providenciar as medidas cabíveis. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se.